Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIRLANDE DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GIRLANDE DE ARAÚJO em face de ato praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A decisão do pedido liminar, de ID 15434506, que concedeu a tutela de urgência requerida, determinou a sua comunicação ao órgão encarregado do concurso e a notificação da Autoridade Coatora para que preste informações, nos termos do art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/09. O a Autoridade Coatora, Sr. Secretário de Estado de Saúde foi notificado da decisão e para prestar informações, conforme certidão de ID 15496262. O ente DISTRITO FEDERAL intervém nos autos em petição de ID 15504995, onde requer seu ingresso no feito e reitera as informações prestadas pela Autoridade Coatora. Ao final, pede seja denegada a segurança. Ao cumprimento da determinação de prestar informações, a Autoridade Coatora junta manifestação da Gerência de Planejamento, Seleção e Provimento que, por sua vez, informou que cabe ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF a responsabilidade para prestar as informações requeridas, atinentes ao concurso público objeto da lide, e sugere o envio da referida solicitação àquele Instituto. O Ministério Público manifestou-se em ID 15721681, onde requer a intimação do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, para que se manifeste nos autos. Por todo o exposto, oficie-se ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações devidas, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Após, com as informações, ao MP. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para análise do feito, inclusive em relação ao INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2020 13:13:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador